Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-88.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0002805-88.2014.8.11.0086
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO ELYDIA TEREZINHA ZEN E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49403475) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 44985991):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE REVISÃO CONTRATUAL DE QUATRO DAS CINCO CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada pela parte recorrida, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-” (N. 0002805-88.2014.8.11.0086, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)
Alega violação aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil; 188 do Código Civil; e 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, aduzindo a legalidade dos juros capitalizados expressamente previstos nos contratos firmados entre as partes, bem como a exigência da taxa de juros remuneratórios e cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência.
Recurso tempestivo (ID 49430452) e preparado (ID 49438491).
Sem contrarrazões conforme ID 52646486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada violação aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do CPC; 188 do CC; e 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, em que a parte Recorrente aduz a legalidade dos juros capitalizados expressamente previstos nos contratos firmados entre as partes, bem como a exigência da taxa de juros remuneratórios e cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência, bem como a inexistência de ato ilícito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“[...] Logo, acolho parcialmente a tese de prescrição arguida pelo requerido para reconhecer a prescrição da pretensão revisional da ação quanto às Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nos 88/00042-7, 88/00305-5, 89/00074-9 e 90/00008-0, restando prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento da legalidade ou não da pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.” (ID 46721458 – p.14) (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida, qual seja, que em razão do acolhimento da tese da prescrição arguida pela parte contrária, restou prejudicada a analise referente a legalidade da capitalização mensal de juros, limitação dos juros remuneratórios e da comissão de permanência.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX